Tribunal: TJSP
Processo: 1008140-47.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Quinquênios sobre vencimentos integrais. Mantida determinação da sentença de correção monetária pela tabela prática desta Corte até junho de 2009, pela Lei 11960/2009 até 25-03-2015, e pelo IPCA-E a partir de então. Recursos especial e extraordinário por

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Quinquênios sobre vencimentos integrais. Mantida determinação da sentença de correção monetária pela tabela prática desta Corte até junho de 2009, pela Lei 11960/2009 até 25-03-2015, e pelo IPCA-E a partir de então. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008140-47.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelada
MARIA
APARECIDA
CASSITAS
DE
MORAES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008140-47.2015.8.26.0562
2
VOTO No 35338
APELAÇÃO No 1008140-47.2015.8.26.0562 (autos digitais)
COMARCA: SANTOS
APELANTES/APELADOS: MARIA APARECIDA CASSITAS DE MORAES (AJ) e ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Servidora pública estadual. Quinquênios sobre
vencimentos integrais. Mantida determinação da sentença
de correção monetária pela tabela prática desta Corte até
junho de 2009, pela Lei 11960/2009 até 25-03-2015, e pelo
IPCA-E a partir de então. Recursos especial e
extraordinário por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Processo de servidora pública estadual por quinquênios
sobre os vencimentos integrais, mantida a determinação da sentença por correção
monetária segundo a tabela prática desta Corte até junho de 2009, depois na forma da
Lei 11960/2009 até 25 de março de 2015, e pelo IPCA-E, a partir de então, com juros
de mora de um por cento ao mês até a entrada em vigor da Medida Provisória 2180-35,
de 24 de agosto de 2001, de meio por cento ao mês a partir de 24-08-2001 e na forma
da Lei 11960/2009 a partir de 30-06-2009, fls. 103/109.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator